Tribunal: TJDFT
Processo: 0008433-17.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008433-17.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRAZ FERREIRA DE ARAUJO, CANDIDA BATISTA MORAES COELHO, CARLA MARTINS DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALVARENGA DA COSTA, CARLOS ALBERTO MARTINS BARBOSA, CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA PINTO, CARLOS HENRIQUE GONCALVES GUIMARAES, CARLOS HENRIQUE GUERRA, CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRA, CARMEM ROSANE GUEDES CARDIA, CELIO SUAID DA SILVA, CICLONE MARIA MARTINS GALVAO, CILENE SOARES MATOS, CLARICE GONCALVES DOS SANTOS PINHEIRO, CLARICE JUSTINIANO GOMES, CLARINDA DE FATIMA SANTANA PEREIRA, CLAUDECIR BATISTA CAMELO CAMPOS, CLAUDIA BONFIM ALMEIDA, CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ, CLAUDIA FREIRE RODRIGUES, CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN, CLAUDIA SERRA DE BRITO, CLAUDIO GAZE DE MOURA, CLAUDIOMAR ANTUNES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25394474. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios